Tribunal: STF
Processo: ARE 1325205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inexistência do referido óbice, considerado o debate no acórdão recorrido da questão veiculada no recurso extraordinário. 
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL – Imprensa – Vídeo divulgado por emissora de televisão e em provedor de internet – Veiculação não autorizada – Ação de obrigação de fazer (retirada do vídeo) cumulada com indenização por danos morais – Sentença de extinção sem resolução do mérito em relação ao provedor de internet e de procedência parcial em relação à emissora de televisão – Rejeição do pedido de indenização por danos morais – Apelo da autora – Ausência de responsabilidade do provedor de internet por danos causados pelos conteúdos gerados por terceiros – Artigos 18 e 19 da Lei nº 12.965/14 – Autorização para uso da imagem pela emissora de televisão não comprovada – Violação a direito configurada – Indenização exigível – Apelação provida em parte”.
    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, IV e XIV, e 220, da Constituição Federal.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 889.522-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/9/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 916.562-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/12/2015). 
    “DIREITO CIVIL E TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 995.629-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/12/2016).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente